Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739764-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, SANTOS &amp; OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP D E S P A C H O De início, verifico que, no Id 248398719 (origem), antes de dar prosseguimento ao feito, o exequente agravante ressalvou a possibilidade de interposição de recurso da decisão Id 247152709 que, embora tenha deferido a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao veículo Ford F-150, placa SGW-1F74, cujo credor fiduciário é o Banco de Brasília - BRB, indeferiu que o bem seja levado à hasta pública, assim como a inclusão de qualquer tipo de restrição via sistema Renajud. O agravo de instrumento, portanto, é próprio e tempestivo. No entanto, não foi comprovado o recolhimento do preparo até a presente data, quase 24 horas após a interposição do recurso, bem como consta do sistema PAGCUSTAS a emissão de guia ainda não paga. Confira-se: Dessa forma, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte agravante BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora